Tribunal: STF
Processo: RE 541376
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À MATÉRIA DE FUNDO. 



    Nos termos da norma do art. 323 do RISTF, a existência do requisito especial da repercussão geral será aferida quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão.



    Agravo regimental a que se nega provimento.